Tribunal: TJDFT
Processo: 0709630-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. REVISÃO ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CARREIRA DE ASSISTENTE SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. IMPLEMENTO ESCALONADO DOS REAJUSTES. NÃO PAGAMENTO DE TERCEIRA PARCELA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA CONCESSIVA DO AUMENTO SALARIAL. JULGAMENTO PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT DA ADI 2015.00.2.005517-6. QUESTIONAMENTO EM SEDE DE IRDR 2017.00.2.011208-8. INCIDENTE NÃO ADMITIDO, EM VISTA DE A QUESTÃO JÁ ESTAR SENDO TRATADA NO RE 905357/RR (REGRA DO ART. 976 §4o CPC). DETERMINAÇÃO NO REFERIDO RE DE SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS FEITOS QUE TRATEM DA MATÉRIA/MESMO FUNDAMENTO QUE É A AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE REAJUSTE. IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO. TEMA 864 DE REPERCUSSÃO GERAL/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 905357/RR JULGADO EM 28/11/2019. INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DOS REAJUSTES PREVISTOS EM LEI NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS RESPECTIVOS. NECESSIDADE DA DESPESA CONSTAR NA LOA (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL) E ESTAR PREVISTA NA LDO (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS). AUSÊNCIA DE PREVISÃO E AUTORIZAÇÃO NA LDO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LOA. NOTA TÉCNICA CONFIRMANDO A CRISE FISCAL E ORÇAMENTÁRIA DO DF. IMPACTO FINANCEIRO BILIONÁRIO IMENSO. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS. EXIGÊNCIAS DA LEI 169 DA CF/88 E ARTIGOS 15, 16, 17 E 21 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LC 101/2000 E ARTIGOS 19 E 157 DA LODF E LEI DISTRITAL 4316/2009. OBSERVÂNCIA DO PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. “DISTINGUISHING” AFASTADO. COINCIDÊNCIA DE TESE JURÍDICA – RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE PARADIGMA. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905.357/RR), orientação estendida aos casos em que se discutem reajustes e gratificações decorrentes de Leis locais, mas em desconformidade com a respectiva Lei Orçamentária Estadual.
2. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. (...) Inadequação da via eleita para exame da matéria fática. Precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade não conhecida. (Acórdão 872384, 20150020055176ADI, Relator: HUMBERTO ULHÔA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 26/5/2015, publicado no DJE: 10/6/2015. Pág.: 10)
3. A questão de fundo trazida no RE 905.357/RR, qual seja, a revisão geral anual de vencimentos de servidores prevista em lei de diretrizes orçamentária estadual, abrange quaisquer espécies de reajustes concedidos aos servidores públicos pela administração, incluídos os que derivam de revisão geral de vencimento ou de reajustes propriamente a uma determinada categoria profissional, na medida em que não é natureza do reajuste que impõe a prévia dotação orçamentária em lei.
4. A suspensão do tema impugnado não mais é discutida a partir do parâmetro originário de reconhecimento da Repercussão Geral, uma vez que o novo relator do RE no 905.357/RR, Min. Alexandre de Moraes, em 19/10/2017, após petição do Distrito Federal, ampliou o objeto de incidência da suspensão, inclusive mencionando, no caso posicionamento adotado por esta e. Corte de Justiça em sede de IRDR. 4.1. As hipóteses de suspensão, que outrora deveriam ocorrer apenas se o reajuste fosse determinado diretamente a partir de previsão em Lei Orçamentária, foram ampliadas, determinando-se que também fossem suspensas as ações que discutem reajustes e gratificações decorrentes de Leis Locais que, mesmo determinando reajuste de forma autônoma, estavam em desconformidade com a respectiva Lei Orçamentária Estadual/Distrital. Distinguishing afastado.
5. A Constituição Federal estabelece que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração só poderá ocorrer se houver prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de despesa, e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, cumulativamente. 5.1. A concessão de reajustes e gratificações aos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905.357).
6. Qualquer aumento de despesas, com a concessão de vantagem pecuniária a servidor público, só poderá ocorrer se houver expressa previsão legal e orçamentária. Conforme precedente do Conselho Especial deste Eg. Tribunal, ausente dotação orçamentária anual prévia, a aplicabilidade da lei específica que concede qualquer espécie de vantagem remuneratória é suspensa no que tange a este período.
7. Nos termos da Súmula Vinculante no 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
Reexame necessário admitido, apelação do DF conhecida e provida. Apelação do Autor improvida.